Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PREVIAMENTE ELIMINADO NA AVALIAÇÃO MÉDICA PELA AUSÊNCIA EM RAZÃO DE COVID. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E DEMAIS FASES DO CERTAME. POSSIBILIDADE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO DA FUMAÇA DO BOM DIREITO E DO PERIGO DE DEMORA.
1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a realização das demais fases do certame de agente da polícia civil do Distrito Federal pelo candidato eliminado, em razão de sua ausência na fase de avaliação médica, por atestado médico, determinando o isolamento social pela suspeita de estar acometido por COVID.
2. Demonstração do “periculum in mora”, diante do risco ao resultado útil do processo em caso de não concessão da tutela, bem como violação da isonomia em caso de realização das demais fases apenas após eventual procedência do pedido inicial.
3. O STF tem abrandado a possibilidade de remarcação de etapas de concurso público, como já ocorreu no caso de gravidez e crença religiosa. O critério adotado pelo STF é prudente: a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, o que se observa no presente pedido de remarcação da avaliação médica em razão de atestado médico determinando o isolamento social em razão de COVID.
4. A remarcação de avaliação médica não viola a isonomia, o que não ocorreria caso se tratasse de fase objetiva ou dissertativa.
5. Espera-se que um candidato a um cargo público aja com probidade e evite a contaminação dos demais; a probidade é um dever do funcionário público e se espera que os candidatos ajam conforme. Era necessário, portanto, seguir a recomendação médica e os protocolos sanitários. Ademais, se durante a pandemia várias medidas foram tomadas para amenizar o contato com infectados, com esforço de todos, há a expectativa de que o Estado assim atue durante a realização de um concurso público, desde que presentes os critérios indicados pelo STF.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar que o Distrito Federal proceda à inclusão do candidato “sub judice” no Teste de Aptidão Física, já cumprida, e nas demais etapas do certame - exames biométricos, avaliação médica, sindicância de vida pregressa, investigação social, exame psicotécnico - até o julgamento do processo principal, ressalvada a possibilidade de vir a ser eliminado em qualquer outra etapa do concurso. Sem custas e honorários.